Tribunal: CARF
Processo: 10980.904284/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.904284/2014-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.587 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/07/2013
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
ENTREGA POSTERIOR DA DECLARAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo, acompanhado da apresentação
de declaração com efeito de confissão de dívida, e anteriormente a qualquer
procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame, nos termos do art.
138 do CTN.
Aplicação do entendimento exarado no REsp no 1.149.022, decidido na
sistemática de recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para excluir a multa
de mora da parcela do pagamento a maior e a reapuração do indébito conforme os valores que
constam dos documentos colacionados aos autos. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), que negavam
provimento ao Recurso. Julgamento iniciado na sessão de 19 de novembro de 2020.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto, cujo
voto ficou consignado na ata da reunião anterior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904284/2014-86
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904284/2014-86

O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, transmitido em 26/02/2014, pelo qual
o contribuinte pretende aproveitar alegado crédito de pagamento a maior de Cofins, no valor de
R$ 32.409,20.
O despacho decisório (04/06/2014), emitido eletronicamente, reconheceu parcela
do indébito no valor de R$ 31.128,92 e homologou parcialmente a compensação declarada, pois
o valor de R$ 9.989,42 foi utilizado para extinção do débito de Cofins, código 5442, de
14/01/2010, resultando no saldo disponível de R$ 31.128,92, que corresponde à diferença entre
R$ 41.118,34 (valor do DARF recolhido em 27/12/2013 referente à Cofins, código 5442, de
14/01/2010, que o contribuinte alega pago a maior) e o débito extinto (R$ 9.989,42).
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual
alega que após ter recolhido o valor calculado para a Contribuição constatou equívoco na
apuração que passou de R$ 65.568,75 (DARFs de R$ 24.450,41 e R$ 41.118,34) para R$
30.222,96, motivo pelo qual retificou a DCTF em 16/04/2014.
Assim alega que o DARF de R$ 24.450,41, e deste, R$ 23.821,53 corresponde ao
principal que foi totalmente utilizado para quitar parte do débito reapurado (R$ 30.222,96).
Todavia, o pagamento de R$ 41.118,34 foi parcialmente utilizado (R$ 6.401,43) para quitação
do saldo remanescente. Neste contexto, parcela do DARF passou a ser recolhimento indevido,
passível de restituição e compensação.
Entendeu a contribuinte que o não reconhecimento do pagamento a maior
decorreu da autoridade administrativa não considerar a DCTF retificadora antes da prolação do
Despacho Decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do
contribuinte. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 27/12/2013
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem
do crédito estava validamente alocado para a quitação de débito confessado.
PAGAMENTOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de juros e multa de mora, em conformidade com a legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904284/2014-86

Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o indeferimento
do direito creditório e não homologar a compensação:
1. Verificou-se que o Despacho Decisório homologou parcialmente a
compensação uma vez que o crédito original na data da transmissão de R$ 41.118,34,
correspondente ao pagamento de Cofins importação (código 5442), efetuado em 27/12/2013,
estava parcialmente utilizado na extinção do débito de Cofins importação de 14/01/2010,
restando para a compensação pretendida o valor de R$ 31.128,92 (a contribuinte indicou como
crédito o valor de R$ 32.409,20);
2. A DCTF retificadora estava ativa nos sistemas de controle da Receita Federal e
constou a confissão do débito de R$ 30.222,96 relativo ao Cofins, código 5442, do período de
10/01/2010, para o qual foram vinculados os pagamentos (DARF) de R$ 24.450,41 e R$
41.118,34 (que totaliza R$ 65.568,75);
3. No sistema SIEF/PAGAMENTOS foram localizados os dois pagamentos
vinculados ao débito de Cofins 5442, do período de apuração de 14/01/2010. Em relação ao
pagamento de R$ 41.118,34, ao processar a DCTF e validar os pagamentos realizados, o sistema
vinculou o valor de R$ 9.989,42 ao débito de Cofins, código 5442, de 14/01/2010, restando para
a compensação pretendida o montante de R$ 31.128,92.
4. Dessa forma, o pagamento de valor total de R$ 41.118,34 – com vencimento
em 14/01/2010 – foi efetuado em atraso – no dia 27/12/2013, sem o valor da multa de mora;
5. Por conseguinte, o sistema ao validar a vinculação de R$ 6.401,43 informada
pela requerente na DCTF, vinculou, na mesma proporção, os valores de juros, que já haviam sido
pagos, e também da multa (não paga), de modo que do valor pago foram utilizados R$ 9.989,42
(R$ 6.401,43 para amortizar o débito; R$ 2.646,96 de juros e R$ 941,03 de multa), restando para
a compensação em tela o valor original de R$ 31.128,92, tal como constou no despacho
decisório.
6. A contribuinte não observou o § 1o do art. 61 da Lei no 9.430/96 pois recolheu o
valor dos juros de mora (código 7667), mas não o da multa por atraso no pagamento;
7. Concluiu que não há reparos no Despacho Decisório pois que a autoridade
administrativa já considerou o débito confessado por meio das alterações efetuadas na DCTF
retificadora mencionada pela contribuinte na peça de defesa.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual sustenta que o
acórdão recorrido não deve prosperar uma vez que o valor de multa de mora exigido
automaticamente pelo sistema da RFB não é devido pela ocorrência de denúncia espontânea (art.
138 do CTN), possuindo a Recorrente crédito suficiente para compensação do débito informado;
- Informa que ocorreu o fato gerador da Cofins-importação em 14/01/2010
utilizando-se dos DARF’s de R$ 24.450,41 e R$ 41.118,34 para sua quitação e, posteriormente,
constatou equívoco naquela apuração, concluindo que o valor devido seria de R$ 30.222,96.
Diante desse fato, apresentou DCTF retificadora, transmitida em 16/04/2014 utilizando-se
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904284/2014-86

integralmente do DARF de R$ 24.450,41 e parcela do DARF de R$ 41.118,34 para a liquidação
do débito;
- Neste contexto, parcela do DARF passou a ser pagamento a maior passível de
restituição e compensação do qual aproveitou para a compensação versada no presente processo.
- A decisão recorrida equivocou-se ao não reconhecer a suficiência do crédito para
a compensação em razão da exigência de multa de mora para a extinção do débito da Cofins de
14/01/2010, mas só confessada em 16/04/2014, ignorando a denúncia espontânea;
- Menciona como respaldo a sua pretensão o REsp no 1.149.024, a Nota Técnica
Cosit no 1/2012 e precedente do CARF.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Carece para a decisão do presente litígio saber qual a parcela do pagamento do
débito total de R$ 41.118,34 de Cofins do período de 14/01/2010 (que extinguira o valor original
apurado de R$ 65.568,75, que após nova apuração o contribuinte constatou o equívoco
declarando a redução do débito para R$ 30.222,96), efetuado por meio dos DARFs de R$
24.450,41 e R$ 41.118,34 é indevida.
Antes, porém, tem-se como incontroverso nos autos:
i. A higidez da reapuração da Cofins devida no período que fora reduzida para R$
30.222,96;
ii. O surgimento de um indébito referente à diferença entre o pagamento de R$
65.568,75 e R$ 30.222,96, representado por vários pagamentos via DARF; e
iii. A utilização do valor do principal de R$ 23.821,53 que compõe o DARF de R$
24,450,41.
Dessa forma, a matéria controversa recai sobre o quantum do pagamento de R$
41.118,34 foi utilizado na extinção da Cofins original e do qual remanesce parcela indevida e
que precisa ser conhecida.
A contribuinte entende que parcela de R$ 6.401,43 foi utilizada para a extinção do
débito (R$ 30.222,96) pois ainda que a Cofins do período 14/01/2010 foi efetuado em atraso –
27/12/2013 – aplica-se a denúncia espontânea para exclusão da multa de mora pois o pagamento,
acompanhado de confissão em DCTF retificadora, deu-se sem que estivesse sob procedimento
fiscal. Dessa forma, sustenta o indébito, disponível para a presente compensação, no importe de
R$ 32.409,20 conforme se demonstra:
Apuração do indébito (calculado pelo contribuinte)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904284/2014-86

1
Novo valor apurado
30.222,96

2
DARF de 24.450,41

23.821,53
3=1-2 débito
6.401,43

4
DARF de 41.118,25

41.118,24
5=4-3 indébito
34.716,81

6
Juros pg em atraso

2.646,96
7=5-6 indébito
32.409,20

Obs.: Nos cálculos acima o indébito seria de R$ 32.069,85
Por seu lado, a decisão a quo sustenta que o pagamento do débito de Cofins
apurado em 14/01/2020 encontrava-se confessado e, portanto, devida a multa de mora no
pagamento realizado somente em 27/12/2013. Sendo assim, a multa de mora no valor de R$
941,03 foi corretamente aplicada e deduzida no valor disponível, que é de R$ 31.128,92,
conforme quadro:
Apuração efetuada no Despacho Decisório e corroborada pela DRJ
1
Novo valor apurado
30.222,96

2
DARF de 24.450,41

23.821,53
3=1-2
débito
6.401,43

4
DARF de 41.118,25

41.118,24
5=4-3
indébito
34.716,81

6
Juros pg atraso

2.646,96
7
multa

941,03
8=5-6-7
indébito
31.128,82

Portanto, a divergência de valores em relação ao indébito tem fundamento na
aplicação ou não da multa de mora sobre o pagamento da Cofins apurada em 14/01/2010 e
recolhida por meio do DARF em 27/12/2013, que a contribuinte alega confessado na DCTF
retificadora,
transmitida
em
16/04/2014
(fl.
47)
e
também
no
PER/DCOMP
30302.29078.260214.1.3.04-3423, transmitido em 21/02/2014 (fls. 6/10).
Ressalta-se que a decisão recorrida não contesta a data e a forma da confissão em
DCTF retificadora1 ou no PER/DCOMP, apenas aduziu que a multa de mora é devida. Ademais,
não comprovou que o débito já se encontrava confessado em momento anterior, de forma que
prevalece o que consta dos autos no sentido de confirmar o pagamento do débito em atraso, com
sua posterior confissão, contudo, tais procedimentos foram anteriores a qualquer procedimento
fiscal tendente à sua apuração.
É de se consignar que o fundamento da DRJ é que houve uma confissão do débito
em DCTF anterior e que fora retificado pelo contribuinte para diminuir o seu valor. Contudo,
compulsando os autos não se encontra tal documento com a já prolatada confissão. Entendo que
o contribuinte não afirma a confissão de débito em DCTF anterior. Houvesse nos autos a

1 Nessa DCTF, conforme a tela a seguir copiada, extraída do sistema de controle de declarações, a contribuinte
confessou o débito de Cofins, código 5442, do período de apuração de 14 de janeiro de 2010, de R$ 30.222,96 e
vinculou ao débito os pagamentos de R$ 24.450,41 e R$ 41.118,34

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904284/2014-86

comprovação inconteste de que o referido débito de Cofins apurado em 14/02/2010 já se
encontrava confessado, a solução que se propõe seria outra.
O entendimento majoritário deste Colegiado2 é de se reconhecer a aplicação da
denúncia espontânea para a exclusão da multa de mora nos casos de tributos sujeito à
homologação cujo pagamento extemporâneo, seguindo de sua confissão, ainda que em data
posterior, sem a existência de procedimentos fiscais relacionado ao débito.
Impende asseverar que o benefício da denúncia espontânea somente alcança os
débitos que preenchem o requisitos de (i) não confessados, (ii) declarados e pagos, e (iii)
anteriores a qualquer procedimento fiscal de apuração em relação a estes.
Nesses casos, como o presente, aplica-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância
obrigatória por parte deste Colegiado:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.

2 Acórdãos nos. 3201-007.299, sessão de 25/9/2020; 3201-005.661, de 22/8/2019; 3201-002.304, de 23/8/2016.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.587 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904284/2014-86

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida
e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional’.
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Assim, efetivado o pagamento extemporâneo de tributo, acompanhado de sua
regular declaração, para o qual a Fiscalização não tinha qualquer conhecimento é de se
reconhecer a denúncia espontânea a justificar a exclusão da multa de mora no cálculo do crédito
disponível a ser utilizado na compensação versada nos autos, levando-se em conta eventual
divergência observada na demonstração da apuração efetuada pela contribuinte.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se aplicação da denúncia espontânea para excluir a multa de mora da parcela do
pagamento a maior e a reapuração do indébito conforme os valores que constam dos documentos
colacionados aos autos.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital